Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712894-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SCH COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA EMBARGADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de instrumento, opostos em face da decisão de ID no. 71804199, que julgou prejudicado o agravo de instrumento. A embargante alega que a decisão foi omissa por afirmar que a decisão agravada já estaria suspensa, pois apenas os efeitos materiais foram suspensos, e não a eficácia da decisão jurídica da decisão. Afirma que a decisão de primeiro grau continua produzindo efeitos jurídicos relevantes, como a caracterização da mora e a continuidade da ação de despejo. Sustenta que houve omissão ao não se analisar a existência de ação revisional de aluguel e os depósitos judiciais realizados. Aduz que a decisão embargada considerou como “inovação recursal” argumentos que já haviam sido apresentados no processo de origem. Argumenta que a decisão incorre em contradição lógica ao reconhecer que os argumentos não foram analisados, e ao mesmo tempo tratá-los como inovação vedada. Postula que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos para esclarecer que a decisão agravada não foi suspensa integralmente, bem como reconhecer que os fundamentos recursais não são inovação. Subsidiariamente, requer efeitos infringentes para que o agravo seja conhecido e julgado, com reconhecimento da purgação da mora e da relevância da ação revisional. Apresentadas as contrarrazões, ID no 73439560, nas quais a parte embargada requer a rejeição dos embargos, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé. Afirma que a ação revisional não interfere na ação de despejo, pois, enquanto esta trata da cobrança de valores pactuados, aquela questiona a validade das cláusulas contratuais. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalto que, tratando-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática, cumpre decidi-los também monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sustenta a embargante a existência de vício na decisão, consistente em omissão por afirmar que a decisão agravada já estaria suspensa. Afirma, ainda, que a decisão embargada incorre em contradição lógica ao reconhecer que os argumentos não foram analisados e, ao mesmo tempo, tratá-los como inovação vedada. Examinando os autos e os fundamentos da decisão embargada, verifico que os vícios apontados pela embargante não se fazem presentes. A decisão embargada foi clara ao consignar que a decisão agravada “suspendeu a ordem de despejo, em face da comprovação de prévio ajuizamento da ação revisional de contrato de locação”, o que, no contexto dos autos, abrange os efeitos práticos relevantes para o momento processual. A alegada omissão, portanto, não se refere à ausência de manifestação sobre ponto essencial, mas sim, sobre a discordância interpretativa quanto ao alcance da suspensão — o que não configura omissão nos termos do art. 1.022, I, do CPC. No que tange à suposta contradição, verifica-se que a decisão embargada apenas aplicou corretamente os arts. 342 e 1.014 do CPC, ao entender que os fundamentos apresentados no agravo não foram objeto de apreciação na decisão de origem, a qual foi proferida liminarmente, antes mesmo da citação da ré/agravante e, portanto, não poderiam ser conhecidos em sede recursal. A contradição apontada é, na verdade, uma divergência quanto à valoração jurídica dos fatos, o que não se enquadra no conceito técnico de contradição sanável por embargos de declaração. Os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão monocrática, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais — que não se configuram no caso concreto. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador